Tribunal: TJDFT
Processo: 0794827-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “(i) CONDENAR o réu a implementar a Gratificação de Ações Básicas no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora, mantendo-se o pagamento enquanto a requerente permanecer na lotação; e (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente o valor de R$ 22.936,30, referente à Gratificação de Ações Básicas do período de janeiro de 2020 a outubro de 2024, mais as parcelas vencidas no curso do processo, até o implemento da gratificação”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito à percepção da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 318/92 destina a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. E a Portaria no 2.436, de 21 de Setembro de 2017, do Ministério da Saúde, dispõe: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária".
5. Sobre a temática, o Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (TJDFT, PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, j. 13/05/2021).
6. No caso, a autora/recorrida é servidora ocupante do cargo de técnico em enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada no Centro de Atenção Psicossocial CAPS I de Brazlândia. A unidade na qual a autora está lotada, segundo o acervo probatório, não corresponde a uma unidade de atenção primária básica, por força dos artigos 5o, I, e 6o, da Portaria no 3.088/2011, do Ministério da Saúde, mas sim a uma unidade de atenção especializada (artigo 5o, II, “a” c/c artigo 7o da referida portaria).
7. Outrossim, a declaração de atividades exercidas pela autora não comprova o exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde, nos termos exigidos pela legislação (ID 70977518). Ao contrário, a prova produzida demonstra que a autora não cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1812144, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05/02/2024.
8. Destarte, os servidores lotados nos Centros de Atenção Psicossocial não exercem atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, para os fins de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Com efeito, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria no 3.088/2011 do Ministério da Saúde, existe diferença entre a atenção básica à saúde e os atendimentos prestados na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1955326, 0755425-14.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1822366, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I; Portaria no 3.088/2011 do Ministério da Saúde, art. 5o, I e art. 6o; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; TJDFT, Acórdão no 1812144, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1955326, 0755425-14.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1822366, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.